Tribunal: TJSP
Processo: 2064761-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Reincidente específico que ostenta duas condenações definitivas recentes pela mesma prática delitiva. Condições subjetivas desfavoráveis. Custódia como medida que visa à garantia da segurança e da ordem pública. Juízo

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Reincidente específico que ostenta duas condenações definitivas recentes pela mesma prática delitiva. Condições subjetivas desfavoráveis. Custódia como medida que visa à garantia da segurança e da ordem pública. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Pretensão de substituição da medida cautelar imposta em razão da pandemia do Corona vírus – COVID-19. Impossibilidade. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000536704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2064761-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que são
impetrantes PRISCILLA MARTINS TOLEDO MENEZES e CARLOS DA SILVA
JÚNIOR e Paciente ELIAS JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2064761-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27895 dag
2
Voto no: 27895
Habeas Corpus no: 2064761-11.2020.8.26.000
Comarca: Santa Fé do Sul
Impetrantes: Carlos da Silva Júnior e outra
Paciente: Elias José Roberto Pereira dos Santos
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
acusado da prática do delito tipificado no artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06. Manutenção da custódia cautelar
devidamente fundamentada. Reincidente específico que
ostenta duas condenações definitivas recentes pela mesma
prática delitiva. Condições subjetivas desfavoráveis.
Custódia como medida que visa à garantia da segurança e
da ordem pública. Juízo de valor acerca da conveniência da
medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante
da conduta delitiva e os seus consectários no meio social.
Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal. Pretensão de substituição da medida
cautelar imposta em razão da pandemia do Corona vírus
COVID-19. Impossibilidade. Caso concreto que não
recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da
prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos ilustres Advogados Dr. Carlos da Silva Júnior e Dra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2064761-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27895 dag
3
Priscilla M. Toledo Menezes, em favor de ELIAS JOSÉ ROBERTO
PEREIRA DOS SANTOS, contra ato do MM. Juízo de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Santa Fé do Sul, que converteu a prisão
em flagrante do paciente anteriormente decretada, em prisão preventiva,
em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/2006.
Pugna, em síntese, pela concessão da ordem (fls.
1/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 37/38).
Juntadas as informações, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 52/59).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Depreende-se dos autos que o ELIAS JOSÉ
ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia
17/3/2020, por volta das 17h05min, na rua dos Estudantes, Bairro Vila
Lobos, na Comarca de Santa Fé do Sul, pela prática de tráfico de
entorpecentes, e associação para o tráfico, delitos previstos
respectivamente nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2064761-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27895 dag
4
Segundo
relatado,
os
policiais
realizavam
patrulhamento no local, quando avistaram o veículo marca GM, modelo
Kadet, cor branca, placas BXF 8558/Santa Fé do Sul, no qual se
encontravam ELIAS JOSÉ ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS e
Murilo de Souza Novelli. Os policiais abordaram o veículo e
perceberam que ELIAS, que se encontrava no banco do passageiro,
dispensou objeto em um matagal.
Em revista pessoal, os policiais localizaram em
poder dele, uma porção de cocaína acondicionada em embalagem
plástica e escondida em suas vestes.
Consta que no veículo foi localizada a importância
de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em espécie sem que os suspeitos
declarassem a procedência do dinheiro. Em busca pelo local, os
policiais localizaram uma balança de precisão no matagal e deduziram
ter sido o objeto arremessado pelo paciente no momento da abordagem.
Ambos possuem registros anteriores de práticas
delitivas e são conhecidos pelos policiais por atuarem na mercancia
ilícita de entorpecentes. Consta que Murilo confessou informalmente
aos policiais o intuito de mercancia ilícita da droga.
Realizada perícia, a substância foi identificada
como entorpecente sendo: 0,51g (cinquenta e um decigramas) de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2064761-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27895 dag
5
cocaína acondicionada em uma embalagem.
Indagado acerca dos fatos, o paciente afirmou que a
droga pertencia a Murilo, e que acreditou que a substância era de outra
natureza.
Da análise dos autos, constata-se a necessidade de
manutenção da medida extrema aplicada pelo r. Juízo a quo.
Com efeito, não se vislumbra excesso ou teratologia
na decisão impetrada porquanto encontram-se presentes os requisitos
autorizadores da medida restritiva que se afigura necessária.
Conquanto não seja expressiva a quantidade de
entorpecentes apreendida, verifica-se que ELIAS, ora paciente, é
reincidente específico ostentando duas condenações definitivas recentes
(processos
no
0000087-73.2018.8.26.0632
e
0005150-
95.2017.8.26.0541), e ainda há registro de outra condenação recente no
processo no 0003242-66.2018.8.26.0541
fatos que aliados às
circunstâncias do caso indicam seu elevado grau de envolvimento com
a mercancia ilícita de entorpecentes, bem como sua recalcitrância na
prática delitiva, o que demonstra sua periculosidade e a necessidade de
sua segregação, como forma de se acautelar a ordem pública.
Sob essa perspectiva, não se vislumbra excesso ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2064761-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27895 dag
6
teratologia na decisão impetrada porque presentes os requisitos
autorizadores da medida restritiva que se afigura necessária.
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita
crise pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a
cautelar deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes
graves que objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais
relevantes tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo,
àqueles agentes que, postos em liberdade, representem efetivo e elevado
risco à sociedade em razão de comprovadas condições e circunstâncias
pessoais desfavoráveis.
O fato incontroverso do tráfico de drogas,
equiparado a hediondo, abstratamente considerado representa um grave
problema que atinge diretamente a saúde pública e indiretamente outros
bens jurídicos, gerando intranquilidade social e efeitos nefastos não
somente aos usuários, mas também à sociedade, não justifica a
imputação aos acusados desse crime de responsáveis únicos ou
absolutos pelos danos sociais causados pela complexa máquina de
mercancia ilícita de drogas que opera no Brasil e no mundo esse
raciocínio, por vezes adotado de forma simplista ou irrefletidas,
tornaram os “traficantes” cerca de 30% (trinta por cento) da população

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2064761-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27895 dag
7
carcerária do Brasil, segundo dados fornecidos pelo INFOPEN no
período de janeiro a junho de 20191.
Nos casos de tráfico de drogas é pacífico o
entendimento de que, mesmo não considerados os fundamentos
genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da
necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade
e riscos sociais justificar a custódia cautelar, assim se compreendendo a
especialmente gravosa natureza.
Neste sentido a orientação perfilhada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e
indícios
suficientes
de
autoria,
a
prisão
preventiva, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal, poderá ser decretada para
garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, o recorrente foi preso na
1 Disponível em
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2064761-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27895 dag
8
posse de 24.165,1 gramas de maconha, o que
justifica seu encarceramento cautelar, para
garantia da ordem pública, consoante pacífico
entendimento desta Corte, no sentido de que a
quantidade, a natureza ou a diversidade dos
entorpecentes apreendidos podem servir de
fundamento ao decreto de prisão preventiva.
3. Ademais, o recorrente, apesar de tecnicamente
primário, encontrava-se em liberdade provisória
quando fora novamente preso, o que também
autoriza sua segregação cautelar para garantia
da ordem pública, como forma de evitar a
reiteração delitiva.
4.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido.
(RHC
88.881/MG,
Rel.
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
14/11/2017, DJe 22/11/2017)
Desta forma, a manutenção da prisão cautelar,
encontra-se legitimada, com vistas à garantia da ordem pública,
mormente porque em concreto a r. decisão não se apresenta excessiva,
mas suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma
clara os motivos ensejadores da manutenção da prisão preventiva.
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante
da conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando
que a custódia cautelar é medida assecuratória adotada após a
demonstração concreta de periculum libertatis em nada se assemelha
à prisão por pena, a única capaz de retirar do acusado seu estado de
inocência.
Ademais, a prisão cautelar só viola o referido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2064761-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27895 dag
9
princípio da presunção de inocência quando a providência é adotada de
maneira obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação da pena
e violando o status quo do acusado, o que definitivamente não é o caso
dos autos.
Também não se cogita de aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter
excepcional, admite o decreto da prisão preventiva para os crimes
dolosos apenados com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos; hipótese deste writ, cuja situação processual do paciente,
reincidente específico, revela a insuficiência e a inadequação das
medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que a conversão
instigaria na sociedade o odioso sentimento de impunidade.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, assinala-
se que a questão não justifica a pretensa reversão da custódia
cautelarmente imposta. Nesse sentido, considera-se que não há notícias
de que o local em que o ora paciente se encontra segregado apresente
caso de contaminação pelo COVID-19, ou que o estabelecimento
descumpra as recomendações a serem adotadas para os casos suspeitos
ou confirmados no âmbito dos sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde
física do custodiado, anotando-se que a notícia de que o paciente é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2064761-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27895 dag
10
obeso, por si só, não justifica a pretensão trazida nesta impetração.
No mais, é certo que o Estado vem adotando
medidas preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19),
no âmbito do sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Desse modo, o panorama atual de saúde pública,
por si só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àquele
que justificadamente se encontra custodiado.
Finalmente e embora se cuide de crime equiparado
a hediondo (artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal), na
hipótese do writ, não se está considerando a gravidade abstrata do
delito, mas do perigo concreto que ele impõe à sociedade.
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas
Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2064761-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27895 dag
11